Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717605-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS ALBERTO DE MEIRELES IMPETRANTE: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dante Teixeira Maciel Júnior, em favor de Matheus Alberto de Meireles, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0715961-96.2022.8.07.0001 e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID 35840139, p. 63/65 e ID 35840140, p. 46/47). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/05/2022 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003), nos seguintes termos: “No dia 05/05/2022, entre as 20h e as 21h15min, na Chácara 325, Lote 7, Rua 10, Próximo à Distribuidora Vegas, Setor Habitacional Vicente Pires, Distrito Federal, o denunciado MATHEUS ALBERTO DE MEIRELES, agindo com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para ELVIS DELFINO RIBEIRO, 01 (uma) porção de substância pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, envolta em plástico filme transparente, perfazendo a massa líquida de 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas) e 02 (duas) porções de substância de coloração esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, envolta em saco plástico branco, perfazendo a massa líquida de 1,49g (um grama e quarenta e nove centigramas). Na mesma data, na Chácara 325, Rua 10, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, manteve em depósito/guardou, para fins de difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de substância de coloração esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, envolta em saco plástico branco, perfazendo a massa líquida de 1,12g (um grama e doze centigramas). Ademais, agindo com vontade livre e consciente, o denunciado possuiu e manteve sob sua guarda, 01 (uma) munição calibre .40, CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Policiais Civis receberam a notícia de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Distribuidora de Bebidas Vegas localizada em Vicente Pires/DF. Diante disso, no dia dos fatos, realizaram campana no local e visualizaram o denunciado vendendo para ELVIS DELFINO RIBEIRO as substâncias entorpecentes acima descritas. Na ocasião, o denunciado chegou próximo à distribuidora a bordo de um veículo não identificado, oportunidade em que ELVIS e outros dois indivíduos desconhecidos se aproximaram e realizaram a transação ilícita com o denunciado. Após, os Policiais Civis conseguiram abordar o usuário de drogas ELVIS, constatando que ele havia adquirido as duas porções de cocaína e a porção de maconha do denunciado. Os policiais civis realizaram busca no interior da Distribuidora Vegas, local onde foram localizadas 2 (duas) porções de cocaína, 01 (um) prato com resquícios de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) munição calibre .40, CBC e 01 (um) caderno de anotações de possíveis usuários de droga, além de R$ 75,00 em espécie. Foi apreendido também o aparelho celular Motorola Moto E7 Power de Cor Azul que estava com o denunciado no momento da prisão em flagrante. [...]” (ID 35840139, p. 84/86) O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente foi indeferido pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes em 30/05/2022 (ID 35840140, p. 46/47). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a prisão preventiva é medida excepcional e que não estão presentes os requisitos legais. Aduz que os argumentos apresentados no pedido de liberdade provisória acerca dos antecedentes penais do paciente não foram analisados pelo Juízo a quo. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como auxiliar de serviços gerais. Em relação aos antecedentes, a Defesa alega que o Juízo da Custódia valorou equivocadamente os registros juntados aos autos, salientando que, em verdade, o paciente se envolveu em 03 (três) fatos objeto dos autos no 2019.03.1.004893-2, no 0712245-09.2019.8.07.0020 e no 0002541-13.2019.8.07.0020, sendo beneficiado com a transação penal nos dois primeiros e, quanto ao último, o feito foi arquivado. Sustenta, portanto, que a prisão preventiva do paciente não pode ser alicerçada em seus antecedentes, de modo a concluir pela ausência dos seus requisitos. Aduz que a lei autoriza a concessão de liberdade provisória no caso dos autos ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Alega desproporcionalidade da medida, uma vez que a incidência penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 está materializada por uma única munição desacompanhada de arma de fogo e porque a quantidade reduzida de drogas “caracteriza o chamado tráfico formiguinha, ou privilegiado”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pelas declarações dos policiais e do usuário e pela apreensão de droga e munição em poder do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos e nas circunstâncias da prisão. E a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva a manteve por subsistirem os seus fundamentos. Com efeito, não se observa, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada se amparou em anotações penais que não são aptas a indicar o envolvimento do paciente com a seara criminosa, pois não se verifica alusão específica na decisão aos autos mencionados pela Defesa na inicial. Consta, em verdade, motivação sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante dos fatos e porque “o autuado desde tenra idade se envolve na prática de crimes, o que denota que faz do crime o seu meio de vida. Frise-se que consta em seus registros diversas passagens por atos infracionais.”. Veja-se, portanto, que foi levada em consideração a reiteração do paciente na prática de crimes e atos ilícitos, fundamentação que encontra amparo nos autos e que demonstra, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, uma vez que o paciente, aos 21 anos de idade, firmou acordo de não persecução penal em autos que lhe é imputado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em relação ao qual há notícia de requerimento de revogação pelo Ministério Público, bem como porque registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (ID 35847228 e 35847221). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Ademais, no caso ora em apreço, os policiais destacam que realizaram o monitoramento da região e do paciente, diante da existência de denúncias anônimas noticiando que ele estaria praticando rotineiramente o tráfico de drogas na citada distribuidora, o que sugere a habitualidade delitiva. E além das porções de droga apreendidas com o usuário (uma porção de maconha e duas de cocaína) e das outras duas porções de cocaína apreendidas com o paciente, os policiais e o usuário declararam que foram realizadas, na mesma oportunidade, outras duas vendas para dois usuários que não foram abordados. Tais circunstâncias, sobretudo quando analisadas em conjunto, evidenciam, em princípio, que o crime em apreço não constitui um fato isolado na vida da paciente, mas indicam que esta reitera na prática criminosa. Assim, a reiteração criminosa do paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela persistência do paciente em se envolver na seara delitiva, eis que em maio de 2021 firmou acordo de não persecução penal em relação a delito semelhante ao que está sendo processado. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Não há falar em acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando sequer se demonstrou, por meio de documentação adequada para tal mister, que o paciente se enquadra em alguma das hipóteses legais. 4. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1398590, 07371965920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de violação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “não prospera a alegação de que o paciente fará jus à fixação de regime menos gravoso que a prisão em que se encontra, porquanto tal consideração é prematura, sendo certo que só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento” (Acórdão 1286470, 07402722820208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, em princípio, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador